Tribunal: TJBA
Processo: 8046777-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046777-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DO CONSIGNADO FEDERAL. NECESSIDADE DE CRITÉRIO LIMINAR EMBASADO NO PARÂMETRO REGULAMENTAR ESPECÍFICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR OS PARÂMETROS DA DECISÃO LIMINAR AGRAVADA, DETERMINANDO QUE OS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE SEJAM REDUZIDOS INDIVIDUALMENTE EM 10% (DEZ POR CENTO), MANTENDO-A EM SEUS DEMAIS TERMOS, E CONFIRMANDO A LIMINAR PROFERIDA EM GRAU RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por Delielli Rodrigues do Nascimento, deferiu parcialmente tutela antecipada para limitar a 30% (trinta por cento) os descontos das parcelas vincendas, sob pena de multa. A agravante sustenta a inexistência de comprovação de superendividamento, a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre associação e associado, bem como a ausência de previsão legal para concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento especial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a agravante (associação civil) e a agravada configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em processo de superendividamento; (iii) determinar se o limite de 30% fixado na decisão agravada encontra amparo legal ou se deve ser ajustado para assegurar o mínimo existencial previsto em lei.

III. Razões de decidir

1. A relação jurídica entre o associado e a associação agravante, ainda que formalmente intitulada “auxílio financeiro”, possui natureza de prestação de serviços, configurando relação de consumo conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a jurisprudência.

2. O procedimento de superendividamento tem caráter universal e visa preservar o mínimo existencial do consumidor pessoa natural, conforme arts. 104-A e 104-B do CDC e Decreto nº 11.567/2023, não se discutindo sua licitude.

3. A renda líquida comprovada da autora (R$ 563,93) é inferior ao mínimo existencial legalmente fixado (R$ 600,00), configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para a tutela de urgência (CPC, art. 300).

4. O limite genérico de 30% das parcelas, embora inspirado na legislação de consignados, não encontra amparo na lei de superendividamento nem no Decreto nº 11.567/2023.

5. Para compatibilizar a proteção ao mínimo existencial com a boa-fé objetiva e a continuidade dos pagamentos, impõe-se a redução proporcional de 10% em cada desconto consignado, de modo a assegurar acréscimo de renda que ultrapasse o patamar mínimo legal, preservando a eficácia do plano de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para alterar os parâmetros da decisão liminar agravada, determinando que os descontos em contracheque sejam reduzidos individualmente em 10% (dez por cento), mantendo-a em seus demais termos, e confirmando a liminar proferida em grau recursal. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A relação contratual entre pessoa física e associação civil sem fins lucrativos que concede “auxílio financeiro” configura relação de consumo, sujeita às normas do CDC.

2. A tutela de urgência é cabível na ação de superendividamento quando demonstrados a probabilidade do direito e o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

3. O limite de descontos não pode ser fixado genericamente em 30%, devendo observar o mínimo existencial previsto em lei e o equilíbrio do plano de pagamento.

4. É legítima a redução proporcional dos descontos incidentes sobre a remuneração para garantir o mínimo existencial, conforme o Decreto nº 11.567/2023.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8038767-82.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.09.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJ-DF, Apelação Cível nº 0732717-20.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046777-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e como agravado DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03